Tribunal: TJSP
Processo: 2000581-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000581-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado FUNDAÇÃO
ANTONIO E ANTONIETA CINTRA GORDINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000581-83.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2000581-83.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: FUNDAÇÃO ANTONIO E ANTONIETA CINTRA GORDINHO
VOTO No 16022ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão,
contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão da matéria
que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Exceção de Pré-
Executividade
IPTU
Imunidade - Decisão em Ação
Declaratória que suspendeu a exigibilidade do tributo

Execução Fiscal que deve ser extinta Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO.
Em seu recurso, alega a embargante que a suspensão
mencionada não se refere a exercícios futuros.
É o Relatório.
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000581-83.2020.8.26.0000/50000
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Depreende-se que a embargante fez uma releitura da r.
decisão, atribuindo em benefício próprio, sua interpretação lógica ou racional, bem
como a interpretação sistemática, levando a cabo somente a sua intenção de rediscutir a
matéria.
Não há omissão no acórdão atacado, pois foi está claro
que a execução fiscal não poderia ser ajuizada, visto que, conforme fl. 110 do v.
acórdão, na Ação Declaratória foi reconhecida a tutela para suspender a exigibilidade do
tributo municipal sobre os imóveis de propriedade da executada, inclusive para
exercícios futuros.
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Nesse sentido:
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o
do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000581-83.2020.8.26.0000/50000
4
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MÔNICA SERRANO
Relatora